Tribunal: TJMT
Processo: 1010255-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
RAI 1010255-22.2020.8.11.0000
Vistos,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Ireno Alves Pereira e Vera Lucia da Silva contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT nos autos da ação monitória no 1001046-41.2018.8.11.0051, proposta por Biocamp Industria, Comércio, Importação e Exportação LTDA que indeferiu o pedido de conexão de processos.
Os agravantes esclarecem que a empresa agravada “com intuito de ludibriar os Agravantes, bem como o Poder Judiciário, propôs 02 (duas) ações monitórias sendo uma sob no 1001046-41.2018.811.0051, que tramita na 1a Vara Cível e a outra sob no 1001047-26.2018.811.0051, que tramita na 2a. Vara Cível, ambas na Comarca de Campo Verde-MT, ambas têm o mesmo fundamento e pedido, qual seja, a CPR no 001/2015. ” (Id. 42203999, p. 4).
Sustentam que “Ao analisar a CPR 01/2015, temos que os Emitentes da CPR 01/2015 são Manoel Messias da Silva e sua esposa Idalice Rodrigues Nunes, demandados nos autos da ação sob no 1001047-26.2018.811.0051 (2a Vara), prosseguindo temos que os Anuentes da CPR 01/2015 são Irene Alves Pereira e sua esposa Vera Lúcia da Silva, já estes são demandados nos autos da ação sob no 1001046-41.2018.811.0051(1a Vara), todavia ambas ações tem como fundamento a CPR 01/2015, consequentemente executando os valores da CPR em duplicidade, para constatar a veracidade dessa informação basta verificar o parágrafo segundo de ambos os termos de confissão de dívida, elaborado unilateralmente pela Agravada, e juntado nos autos. ” (Id. 42203999, p. 4).
Defendem que as ações são conexas nos termos do artigo 55 do CPC, porquanto possuem a mesma causa de pedir.
Requerem seja concedido a tutela de urgência para conceder o efeito ativo ao recurso. No mérito pugnam para que seja determinada a conexão das ações.
Outrossim, pedem a concessão do benefício da justiça gratuita.
É a síntese.
Decido.
Para a concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico os requisitos autorizadores para a concessão da tutela requerida.
O magistrado de primeira instância ao rejeitar o pedido de conexão assim fundamentou:
“[...] Como se nota da inicial dos embargos, de um único título (CPR 001/2015), celebraram-se dois instrumentos de confissão de dívida, cada um deles reforçado por notas promissórias. Assim, além dos Embargantes, os terceiros Manoel Messias da Silva e Idalice Rodrigues Nunes, também celebraram semelhante confissão de dívida, emitindo notas promissórias correspondentes às obrigações confessadas.
A análise da defesa dos Embargantes, nestes autos, e a dos terceiros, na Monitória 1001047-26.2018.811.0051, em trâmite na 2a Vara desta Comarca, mostra diferenças consideráveis entre as causas. Nesta monitória, questionou-se, em especial, a idoneidade da obrigação, porque o título de onde provieram indicaria, como devedor, apenas os terceiros Manoel e Idalice. Entretanto, nos outros autos, a alegação é diversa, tendente a questionar, em especial, a validade da composição que as partes celebraram na oportunidade.
Assim, essa diferença considerável entre as razões de defesa apresentadas nestes embargos e nos da outra monitória revela a possibilidade de serem proferidas decisões diversas, sem que assim sejam contraditórias entre si. Não é impossível, por exemplo, que, na monitória em trâmite na 2a Vara, seja reconhecida a validade da obrigação assumida pelos terceiros, ao passo que, nesta, não se reconheça a adequação da assunção da dívida pelos Embargantes. [...] ” (Id. 30153497 dos autos no 1001046-41.2018.8.11.0051, destaquei)
Destarte, da análise da decisão agravada verifica-se que o as ações monitórias são aparelhadas por nota promissórias distintas correspondentes as obrigações de cada parte, o que, a princípio, afasta a tese de conexão.
Quanto ao pedido de justiça gratuita, registro que a sua concessão está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
Ocorre que, não há nos autos documentos hábeis para comprovar de forma satisfatória a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, mormente porque não há elementos que permitam cotejar as receitas e as despesas do recorrente.
Registro, desde já, que, conforme a jurisprudência do STJ, “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)
Destarte, a parte recorrente deverá trazer aos autos documentos esclarecedores, tais como extratos atuais de movimentação bancária, comprovantes de rendimento, comprovantes de despesas, entre outros, para que se possa cotejar as suas receitas e despesas.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida, e, nos termos do art. 99, §2o do CPC, concedo a parte recorrente o prazo de 05 (cinco dias) para que comprove que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais, facultando-lhe recolher o preparo recursal.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Sebastião Barbos Farias
Relator